Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-63.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0711992-63.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO CASAPARK SHOPPING CENTER, ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CASAPARK SHOPPING CENTER EMBARGADO: KAMILA LOPES CRUZ MENDES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração, nos quais os embargantes afirmam que o acórdão é eivado do vício de contradição por ter fixado os honorários de sucumbência em desacordo com o artigo 55 da Lei no 9.099/95 e a tese vinculante do Tema 1.076 do STJ, uma vez que o valor arbitrado ficou abaixo até mesmo do percentual mínimo legal de 10% do valor da causa. Decisão de ID 75519809 não conheceu do recurso inominado interposto pela autora, diante da ausência de apresentação das custas e do preparo, tendo fixado os honorários de sucumbência em R$ 400,00. Estabelece o art. 55, da Lei 9.099/1955 que "o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Nesse sentido, se não houve condenação, o arbitramento dos honorários se dará sobre o valor da causa, conforme expressa previsão da LJE. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para corrigir erro material constante na decisão de ID 75519809, passando a vigorar com o seguinte texto: “Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.” Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA